Tribunal: TJMT
Processo: 1003749-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003749-93.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JEAN DIAS FERREIRA
PACIENTE(S)
FABIO ORTIZ DA CUNHA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão da prática, em tese, do crime de associação criminosa.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, porquanto estaria lastreada em argumentos genéricos, referentes à mera gravidade abstrata do crime, que não demonstram de modo satisfatório o periculum libertatis, ao que agrega ser o increpado primário, de bons antecedentes, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com família constituída, a fazer jus à substituição da medida prisional por cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
E, de forma bastante sucinta, assevera a inexistência de indicativos suficientes do possível envolvimento do increpado com a prática delituosa imputada e a ocorrência de excesso de prazo na sua custódia cautelar.
Por tudo o que expõe, o impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem em favor do paciente para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP.
Instrui a inicial com os documentos de ID 78779491 ao ID 78779493 e de ID 78786459 ao ID 78786462.
É o relatório.
Decido.
Logo de início, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Inicialmente, destaco que o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42, é de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), por se tratar de matéria que exige dilação de provas, inadmitida no procedimento célere e sumário da ação constitucional.
De mais a mais, do exame perfunctório do édito combatido, depreende-se a indicação de elementos do possível envolvimento do increpado no delito imputado, tendo supostamente se associado aos demais comparsas para o cometimento de diversos roubos de veículos na região da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, em que os autores dos ilícitos, em tese, invadem as propriedades rurais, com o emprego ostensivo de armas de fogo, mantêm as vítimas reféns por tempo excessivo, sob a guarda de alguns dos suspeitos, enquanto os demais deslocam-se com os bens subtraídos até à Bolívia, a exigir a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modus operandi empregado, que revela a aparente periculosidade social dos envolvidos.
E, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
Fosse pouco, o d. magistrado singular ressaltou que a maior parte dos suspeitos não possui qualquer vínculo com o distrito da culpa, tendo, inclusive, alguns deles se evadido logo após o cometimento dos delitos, a exigir a medida extremada, também, para salvaguardar a aplicação da lei penal.
A propósito, a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado orientativo n.o 26 da TCCR/TJMT, é no sentido de que “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Portanto, à primeira vista, apresenta-se temerária a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição por restrições menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais predicados pessoais positivos ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Lado outro, não há falar em excesso de prazo na prisão preventiva do favorecido nessa ordem, uma vez que o respectivo mandado foi cumprido há um mês e não se descuida que no caso em apreço existe uma pluralidade de suspeitos, assistidos por advogados diversos, fatores estes que, em certa medida, justificam certo elastério no trâmite processual, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo.
Com tais considerações, não se mostrando escancaradamente ilegal a manutenção da restrição da liberdade da paciente, afigura-se desaconselhada a concessão sumária do writ, reputando-se imprescindíveis, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FABIO ORTIZ DA CUNHA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator